Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-09.2023.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001297-09.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ALVES FERREIRA JUNIOR - CPF: 056.934.211-20 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIANI PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 028.120.811-55 (VÍTIMA), Lorena Serrano (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001297-09.2023.8.11.0011

APELANTE: JOSE ALVES FERREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DELITO DO ART. 129, § 1o, III, E § 10, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RELATO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS – EXAME DE CORPO DE DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – PLEITEADO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE DO AGENTE – CABIMENTO – REFERÊNCIA A ELEMENTO INERENTE À PRÓPRIA ESTRUTURA DA FIGURA TÍPICA – REQUERIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – PENA INFERIOR A 4 ANOS – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECLAMADA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA À VÍTIMA – PERTINÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO À REALIDADE ECONÔMICA DO ACUSADO – REQUESTADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A relevância probatória atribuída à palavra da vítima na apuração de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar não está restrita às declarações prestadas durante a instrução processual, mas também se estende à sua participação na fase investigativa, ainda que de forma exclusiva, desde que esteja em consonância com os demais elementos de prova presentes nos autos.

A circunstância judicial relativa à culpabilidade deve ser interpretada como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o grau de censura atribuído ao comportamento praticado pelo réu.

A condição de reincidente do acusado e a incidência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabilizam o estabelecimento do regime aberto para início de cumprimento de pena.

O
quantum
indenizatório destinado às vítimas de violência doméstica e familiar deve guardar coerência com o caráter punitivo/pedagógico da sanção e a situação econômico-financeira do acusado.

A hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações após a data da condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001297-09.2023.8.11.0011

APELANTE: JOSE ALVES FERREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, em virtude da prática do delito tipificado no art. 129, § 1o, III, e § 10, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06 (cf. Id. n.o 201514814).

Em apertada síntese, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando “
ausência de provas sob o crivo do contraditório e ampla defesa para condenação
”.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a figura típica do art. 129, § 9o, do Código Penal, a fixação da pena-base no mínimo legal, o estabelecimento do regime aberto para o início do cumprimento da pena e o afastamento ou redução das condenações ao pagamento de indenização e custas processuais
(cf. Id. n.o 201514823)
.

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 201514827).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.o 206860193).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001297-09.2023.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR
como incurso nas disposições do art. 148, § 1o, I, art. 147,
caput
, e art. 129, § 1o, III, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 201514727)
:

“[...]
FATO I

Em data incerta, mas no período compreendido entre 2022 e 2023, na residência localizada nas proximidades da Escola Estadual Padre José de Anchieta, nesta cidade, o denunciando JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR privou a liberdade da vítima Josiani Pinheiro de Souza, mediante cárcere privado, consoante Boletim de Ocorrência de ID 116778065 - Pág. 13/14 e Termo de Declarações de ID 116778065 - Pág. 15/16. ́

FATO II

No dia 16 de abril de 2023, na residência localizada nas proximidades da Escola Estadual Padre José de Anchieta, nesta cidade, o denunciando JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR ameaçou de morte a vítima Josiani Pinheiro de Souza, consoante Boletim de Ocorrência de ID 116778065 - Pág. 13/14, Termo de Declarações de ID 116778065 - Pág. 15/16 e Termo de Representação Criminal de ID 116778065 - Pág. 23.

FATO III

Nas mesmas circunstâncias,
o denunciando JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua convivente Josiani Pinheiro de Souza, causando-lhe debilidade permanente no dedo esquerdo (amputação), lesões na cabeça e joelho
, conforme Boletim de Ocorrência de ID 116778065 - Pág. 13/14, Termo de Declarações de ID 116778065 - Pág. 15/16 e Laudo Pericial de ID 116778065 - Pág. 25/29.

HISTÓRICO DOS FATOS

O denunciado JOSÉ e Josiane convivem maritalmente há aproximadamente 01 (um) ano e 10 (dez) meses, sendo que desta relação não tiveram filhos.

JOSÉ sempre foi violento, tanto que, por várias vezes, agrediu a vítima e quando esta tentava se separar, o denunciando proferia ameaças de morte contra a ofendida e a xingava com palavras de baixo calão, tais quais “biscate”, capeta”.

No decorrer do relacionamento, JOSÉ passou a manter a vítima trancada dentro de casa, não deixando que ela saísse sozinha. Toda vez que saía de casa, o denunciando trancava a vítima para que ela não saísse, mesmo após agressões físicas que geravam ferimentos que necessitavam de tratamento médico hospitalar.

Quando o denunciando ia para um local próximo da residência, trancava apenas o portão.

Por outro lado, quando o denunciando ia para um local distante, trancava as duas portas para garantir a vítima não sairia sequer no quintal da residência.

No dia 16/04/2023, por volta das 19h, JOSÉ começou a usar drogas no quarto, momento em que a ofendida foi para a cozinha lavar as louças.

O denunciando se irritou com o barulho que a vítima fazia ao lavar louças e mandou que ela parasse, o que não foi atendido pela ofendida, justificando que as louças estavam muito sujas e já estava à noite.

Enfurecido, JOSÉ pegou uma travessa de vidro e jogou na direção da cabeça da declarante.

A vítima tentou se defender, erguendo o braço na direção do rosto.

Ato contínuo, a travessa bateu com força, atingindo violentamente a mão esquerda e a cabeça da vítima. Na hora, o rosto da ofendida se encheu de sangue e esta percebeu que seus dedos médios e anelar quase foram cortados profunda e seriamente, consoante exame de corpo de delito de ID 116778065 e fotografias de id 116778065.

Não satisfeito, o denunciando ainda desferiu socos nas costas da vítima e tentou lhe segurar à força, para que ela não gritasse ou chamasse a polícia.

Em dado momento, a ofendida conseguiu se desvencilhar do denunciando, correu e foi socorrida por um rapaz que passava de carro, que a levou direto para o hospital.

Saliente-se que a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Cáceres, onde ficou internada por 04 (quatro) dias. Lá, a ofendida levou 06 (seis) pontos na cabeça, pontos dentro do nariz, teve que amputar parte do dedo médio e corre o risco de amputar o dedo anelar da mesma mão, segundo suas declarações.

O denunciando só foi preso no dia 20/04/2023, após cumprimento de mandado de prisão preventiva [...]”.

Na delegacia, a vítima, JOSIANI PINHEIRO DE SOUZA, narrou o seguinte
(cf. Id. n.o 201514719 – pág. 15/16)
:

“[...] QUE convive maritalmente com o suspeito há aproximadamente 01 (um) ano e 10 (dez) meses; Que desta união não tiveram filhos; QUE o suspeito sempre foi uma pessoa muito violenta devido ao uso de drogas;
QUE a declarante já foi espancada várias vezes por ele, porém, sempre que tenta se separar, o suspeito a ameaça de morte, a xinga o tempo todo de "caraio", "biscate", "capeta" e a mantém sempre trancada dentro de casa, não a deixando sair de casa sozinha
; QUE toda vez que ele sai de casa, tranca a declarante para que não saia, mesmo após os espancamentos, e nunca deixou a declarante procurar hospital para tratar os ferimentos; Se ele sai para algum lugar perto, tranca apenas o portão, mas se ele vai longe ou vai demorar, ele tranca as duas portas para que a declarante não saia nem no quintal; QUE no último dia 16/04/2023, por volta das 19:00 horas, o suspeito começou a usar droga dentro do quarto e a declarante foi para a cozinha lavar louças;
QUE o suspeito então começou a se irritar com o barulho que a declarante fazia ao lavar louça e mandou que ela parasse; QUE a declarante disse que não ia parar porque as louças estavam muito sujas e já era de noite; QUE o suspeito então pegou uma travessa de vidro e jogou na direção da cabeça da declarante
; QUE para se defender, a declarante na hora apenas ergueu o braço na direção do rosto, mas a travessa acabou batendo com força e se espatifando em sua mão esquerda e seu rosto;
QUE na hora seu rosto se encheu de sangue e seus dedos médio e anelar da mão esquerda quase foram esmagador e quase decepados; QUE não satisfeito, o suspeito ainda lhe deu dois socos fortes nas costas
; QUE a declarante toda ensaguentada ainda tentou gritar, mas o suspeito agarrou-lhe o braço, tapou-lhe a boca e disse que não era para a declarante gritar e nem chamar a polícia; QUE em dado momento, a declarante conseguiu se desvencilhar dele e correu para fora de casa gritando socorro; QUE quando saiu na rua toda ensanguentada, um rapaz que passava de carro acolheu a declarante e a levou direto para o hospital; QUE lá no hospital, devido a gravidade dos ferimentos, a declarante foi encaminhada direto para Cáceres; QUE em Cáceres, a declarante levou seis pontos na cabeça, pontos dentro do nariz, teve que amputar parte do dedo médio e ainda corre o risco de amputar o dedo anelar da mesma mão, o qual está bem preto; QUE a declarante somente teve alta do hospital hoje as 07:00 horas da manhã; QUE quando chegou em Mirassol, uma assistente social do CRAS já estava lhe esperando; QUE foi com ela até sua casa na companhia dos policiais civis e quando estavam chegando o suspeito viu e empreendeu fuga; QUE após entrarem em casa com os policiais para pegar roupas e documento, a declarante deu falta de sua identidade e de seu cartão do bolsa família; QUE acredita que o suspeito tenha levado com ele; QUE a declarante está com muito medo de ser morta por ele, pois quando estava no hospital de Cáceres, um homem ligou querendo informações sobre o estado de saúde da declarante alegando ser um tio seu; QUE, no entanto, a declarante não tem nenhum tio próximo e ninguém mais além do suspeito e a mãe dele sabiam que a declarante havia ido para Cáceres; QUE a declarante informa, por fim, que irá ficar hospedada pelo CRAS no hotel DEODATO, onde pode ser encontrada para intimação [...]”.

O acusado, JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR, por sua vez, declarou à autoridade policial (cf. Id. n.o 201514721):

“[...] QUE perguntado a respeito dos fatos, narra o interrogando que convive maritalmente com a vítima há mais de 01 (um) ano; QUE no entanto, também há um ano, o interrogando passou a fumar crack e desde então, sua vida ficou muito difícil; QUE quando está em crise pelo uso da droga o interrogando perde os sentidos;
QUE reconhece ter agredido sua esposa no dia dos fatos, logo após ter usado drogas, porém, não se recorda dos detalhes, pois estava fora de si
; QUE no entanto, quando a vítima saiu do hospital, a mesma o procurou e ambos reataram o relacionamento; QUE o interrogando ficou muito arrependido pelos ferimentos que causou em sua esposa, pois não era sua intenção; QUE, inclusive, comprou todos os remédios que a vítima precisou; QUE perguntado se durante o relacionamento mantinha a vítima em cárcere privado, a trancando em casa respondeu que não; QUE jamais fez isso; QUE perguntado se já agrediu fisicamente a vítima outras vezes, respondeu que não, que esta foi a primeira vez; QUE quando o interrogando foi preso pela polícia militar, já estava se preparando para se entregar, pois não queria ficar fugindo a vida toda; QUE, inclusive, no momento da prisão, a vítima estava junto com o interrogando e o abraçou e chorou muito quando os policiais o levaram [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva de CLEVERSON GONÇALVES PEREIRA, policial civil responsável pela elaboração do boletim de ocorrência, encerrando com o interrogatório do acusado, JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR, que
optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio
.

Indagado sobre os eventos, CLEVERSON GONÇALVES PEREIRA respondeu:

“[...]
Ministério Público:
O Ministério Público denunciou o senhor José Alves Ferreira por crimes dentro do âmbito da violência de gênero. Ele teria privado a liberdade dela, ele teria ameaçado a senhora Josiane, teria também ofendido a integridade física dela. A doutora narrou a situação que foi denunciado o senhor José. O senhor participou dessa investigação? De alguma forma o senhor chegou a ouvir o senhor José, a senhora Josiane, o senhor se fez presente no local? O senhor chegou a ver a dona Josiane com esses hematomas, nessa situação? O senhor pode narrar para a gente o que o senhor sabe em relação a esse fato, por favor, senhor Cleverson?

Cleverson:
Sim senhor, Excelência! No dia, lá, do dia 24 desse ano de 2023, eu estava de plantão na unidade policial, no final da tarde da referida data, a senhora Josiane, ela compareceu à delegacia.
De pronto, eu já vi que ela apresentava alguns ferimentos pela face, e também ela já tinha passado por um atendimento médico
, então eu trouxe ela para fazer uma entrevista, para a gente, então, iniciar o atendimento policial. Já na entrevista, ela relatou que alguns dias atrás, mais precisamente no dia 16/04, o convivente dela, o senhor José Alves, que inclusive é uma pessoa já conhecida aqui da delegacia, por ter um histórico criminal etc., e que nesse dia em questão, no dia 16/04, ela teria sofrido agressões por parte dele. Nós sabemos que ele infelizmente tem um problema com o uso de drogas, entorpecentes, já conversamos diversas vezes com ele, outras equipes de polícia também, e que devido a isso, por essa motivação, eles entraram em um processo de discussão lá na residência onde eles moram, se não me engano, a residência da genitora do senhor José Alves, e a partir desse momento ele teria agredido ela. Bom, ressalte-se que o que eu estou relatando foi aquilo que eu colhi durante a entrevista,
mas eu posso, indubitavelmente, ser bem preciso ao afirmar que eu observei, presenciei que ela de fato apresentava muitas lesões corporais
. Assim sendo, eu notifiquei o delegado, doutor Mateus, e a escrivã plantonista para que fizesse a oitiva dela, e, aí sim, pudesse coletar maiores informações, até porque nós, investigadores de polícia, nesses casos, nós temos sensibilidade de não ficar entrando em muitas minúcias, nós queremos mais a parte geral dos fatos, e aí esses escrivães de polícia fazem esse levantamento mais propício. Assim sendo, eu emiti a guia de requisição de corpo delito, e levei ela até a unidade do hospital Samuel Greve para que ela pudesse ser reavaliada por um médico, e também fosse feito o ECD, o exame de corpo de delito da vítima, aí.
Quando as enfermeiras estavam atendendo, aí, realmente, eu observei que ao tirar o processo das ataduras que ela estava, porque ela ficou internada por aproximadamente alguns dias, devido aos impactos na cabeça, então, eu pude ver a gravidade das lesões, aí sim, presenciei com mais detalhes
. Sendo assim, eu achei por melhor, para corroborar com a questão, aqui, dessa instrução processual penal, que eu fizesse os arquivos fotográficos dela. Esses arquivos foram feitos por mim mesmo na unidade do Samuel Greve, aqui em Mirassol, e depois eu produzi esse mini relatório policial para que pudesse ilustrar melhor esse procedimento ao qual nós estamos participando agora. Posteriormente retornei com ela na delegacia, aí sim, ela recebeu o devido atendimento por parte do doutor Mateus e da escrivã de polícia, e eu saí em diligências com outros investigadores para ver se conseguia captura-lo e conduzi-lo até a delegacia, para que ele pudesse apresentar as versões, mas infelizmente não conseguimos localizá-lo naquela data, e mesmo que não houvesse a situação flagrancial, assim eu entendo. Pois bem, dias depois de expedir um mandado de prisão, devido à representação criminal, e logicamente porque era incondicionada pelo fato das lesões corporais, nós iniciamos, aí, diligências e conseguimos capturá-lo, já com um mandado de prisão.

Ministério Público:
Muito bem, Cleverson! O senhor lembra da narrativa da Josiane, se ela narrou uma privação de liberdade, se ela teria narrado que ele impedia ela sair de casa, trancava ela para não mostrar os hematomas, os machucados, a violência que ela sofria?

Cleverson:
Perfeitamente, ela ficou um tempo sendo agredida ali, por isso que foi,
ela tem lesões por toda a região da face, como os arquivos fotográficos demonstram, mãos, braço, antebraço, então, assim, realmente ela ficou ali um tempo sendo privada dessa liberdade
, depois, após o atendimento, ele fugiu, e a gente não encontrou mais. Vale ressaltar, gostaria de deixar claro, que, já com um mandado de prisão, a gente fez diligências contínuas, tanto eu como os outros investidores de polícia, tanto é que outra equipe de investigadores conseguiu dar cumprimento a esse mandato de prisão.

Ministério Público:
O senhor, na sua atividade policial, já alguma outra vez encontrou em situação de violência de gênero o senhor José, e como vítima a senhora Josiane?

Cleverson:
Eu tenho conhecimento que sim, mas eu não participei ativamente de nenhuma outra investigação. Para ser honesto com a parte acusada, da minha parte não teve nenhum outro trabalho neste sentido com ele.

Ministério Público:
O senhor sabe se quando da prisão do senhor José houve alguma situação de dificuldade realizada por ele, ele se portou bem, como que foi a prisão, o senhor lembra?

Cleverson:
Foi relativamente tranquilo nesse sentido, até porque a nossa equipe de investigadores, eu tenho um piso muito forte sobre isso, é muita capacidade nesse sentido, então a gente procura sempre evitar, de uma forma bem técnica, que haja reação das partes. A gente prefere dialogar muito com a parte e conduzi-lo de uma forma mais específica. Ele não teve nenhum tipo de reação mais minuciosa contra nós, contra nós, não!

[...]

Defesa:
Cleverson, salvo engano, o senhor mencionou que a vítima convivia com o acusado na casa da genitora dele. Procede essa informação?

Cleverson:
Perfeitamente, ressalta-se, assim, que ele tem esse problema, eu acho que já é domínio das partes, aqui, da questão, e eles convivem, sim, de fato, com a genitora, na casa da genitora. É uma casa agregando, é uma casa que tem a parte frontal e tem uns quartos no fundo, e eles ficam habitando, coabitando naquele espaço.

Defesa:
Entendi. Então a genitora, em outras palavras, mora não no mesmo espaço físico, assim, eu digo, casa, mas no mesmo terreno, ali?

Cleverson:
Perfeitamente, Excelência! É uma casa, uma residência com diversos cômodos, posso afirmar que eles coabitam no mesmo espaço, até a presente situação, coabitavam.

Defesa:
A Polícia Civil, até quando você foi, quando a polícia foi fazer o cumprimento do mandado, chegou a colher alguma informação sobre a genitora do réu sobre o relacionamento havido entre ele e a Josiane?

Cleverson:
O que nós sabemos, eu posso ser bem preciso com o senhor, para não, também, ser injusto com a parte, o senhor José Alves, e trazer apenas os fatos que eu tenha conhecimento, é de que, de fato, eles viviam num relacionamento bem conturbado. Isso é convicção entre nós, já, investigadores. Até o representante do Ministério Público me perguntou se eu já tinha participado de outras diligências nesse sentido do ambiente de violência doméstica, uu disse que não, justamente porque, realmente, de fato, não participei, foi essa, apenas.

Defesa:
O senhor sabe se quando foi dado cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do senhor José, onde que ele foi localizado?

Cleverson:
Ele estava, se eu não me engano, na residência, mesmo. Ele voltou àquela residência, só que a gente fez campana em algumas situações e não conseguiu cumprir. Essa equipe, em especial, dos investigadores, que conseguiu, logrou êxito em acha-lo.

Defesa:
O senhor sabe me informar se por ocasião do cumprimento do de mandado de prisão, se a vítima estava morando, retornou ao mesmo local onde morava anteriormente, ou não?

Cleverson:
Sim, infelizmente, excelência, eu tenho que trazer esse fato, ela estava, sim. Inclusive, eu, durante o monitoramento, particularmente, vou até contar um caso, a gente fazia o monitoramento e vimos um veículo saindo da residência, até acreditamos que era ele. Abordamos o veículo, eu e o outro investigador que estava comigo na atividade, só que aí descobrimos que era ela. Mas até então a gente não sabia que ela estava lá, porque a gente não podia violar o domicílio, tem que preservar a integridade constitucional das pessoas.

Defesa:
Entendi. Mas, assim, você sabe, especificamente, eu, até, aqui, pergunto novamente, a despeito de essa informação, se, por exemplo, se quando foi dado o cumprimento, ela estava ali junto com ele, ou não?

Cleverson:
Entendi o que o senhor quiser. Não, eu não tenho essa informação. Peço desculpas, eu não tenho [...]”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título indenizatório, em razão da prática de lesões corporais de natureza grave contra sua ex-companheira.

Irresignada,
a defesa busca a absolvição do acusado com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando, em suma, que a condenação foi fundamentada exclusivamente no relato prestado pela vítima na delegacia, além de outros elementos informativos colhidos apenas na fase de inquérito policial.

Em caráter subsidiário, pleiteou a desclassificação da conduta para a figura típica do art. 129, § 9o, do Código Penal, a fixação da pena-base no mínimo legal, a determinação do regime aberto para o início do cumprimento da pena e a exclusão ou redução das condenações ao pagamento de indenização e custas processuais.

O pleito comporta parcial provimento.

A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar,
mormente quando coerente e harmônica com as demais provas
.

Tal relevância probatória, ao contrário do que sustenta a defesa, não está restrita às declarações prestadas pela ofendida durante a instrução processual, mas também se estende à sua participação na fase investigativa, ainda que de forma exclusiva, desde que, como mencionado,
esteja em consonância com os demais elementos de prova presentes nos autos
.

Não raras vezes, a vítima acaba alterando sua versão dos fatos com o claro propósito de isentar de culpa o agressor, geralmente na esperança de preservar ou reconstruir o relacionamento, ou até mesmo deixa de participar da instrução processual para evitar o sofrimento continuado da violência originalmente experimentada.

Por essas razões, entre outras, os relatos judiciais fornecidos por vítimas de violência doméstica e familiar
não devem ser encarados como os únicos ou os mais determinantes meios de prova para fundamentar uma condenação
, apesar de sua reconhecida relevância.

No presente caso, a materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 201514717), representação pela prisão preventiva (cf. Id. n.o 201514719 – pág. 3-9), pedido de providências protetivas (cf. Id. n.o 201514719 – pág. 20/21), termo de representação criminal (cf. Id. n.o 201514719 – pág. 23), laudo de exame de corpo de delito (cf. Id. n.o 201514719 – pág. 26-29), registro fotográfico das lesões corporais (cf. Id. n.o 201514719 – pág. 30-36), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 201514724), e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Ouvida durante o inquérito policial, a vítima, JOSIANI PINHEIRO DE SOUZA, relatou que conviveu com o suspeito por aproximadamente dois anos, descrevendo-o como uma pessoa muito violenta devido ao consumo de drogas.

Afirmou ter sido espancada por ele diversas vezes, e que sempre que tentava se separar, era ameaçada e mantida em cárcere privado, sofrendo constantes insultos e sendo impedida até mesmo de sair para buscar auxílio médico, necessário na maioria das vezes para tratar os ferimentos resultantes das próprias agressões.

No incidente ocorrido no dia 16 de abril de 2023, enquanto lavava a louça, o suspeito, sob efeito de substâncias entorpecentes, irritou-se com o barulho vindo da cozinha e
lançou uma travessa de vidro em sua direção, atingindo-a na mão e no rosto
.

Não bastasse isso, o acusado ainda a agrediu com dois severos golpes nas costas, forçando-a a suportar a situação em silêncio, trancafiada dentro de casa.

Por sorte, em dado momento, conseguiu se desvencilhar do agressor e sair de casa em busca de ajuda, encontrando auxílio quando um rapaz que passava pela rua a levou completamente ensanguentada para o hospital.

Destacou que, devido aos graves ferimentos – incluindo lesões corto-contusas na região da cabeça, braço e nariz, perda parcial de um dos dedos e fissura acentuada em outro, assim como hematomas próximos ao joelho -, precisou ser transferida imediatamente para um hospital com mais estrutura, localizado no município de Cáceres.

Todas essas lesões foram confirmadas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos vários registros fotográficos produzidos por CLEVERSON GONÇALVES PEREIRA, investigador de polícia que não apenas trouxe aos autos os referidos arquivos, mas também acompanhou de perto o sofrimento experimentado pela vítima, corroborando, em juízo, quase que integralmente, o que ela havia relatado à autoridade policial.

O acusado, por seu turno, embora tenha preferido se manter silente durante o interrogatório judicial,
confessou ter agredido sua ex-companheira quando questionado na delegacia
.

Como mencionado, o fato de a vítima não ter reafirmado, em juízo, as declarações feitas perante a autoridade policial não impossibilita a prolação de um édito condenatório, sobretudo quando, como no presente caso,
os demais elementos reunidos no processo se mostram mais do que suficientes para confirmar a materialidade e autoria delitiva
.

Assim, uma vez comprovado que o recorrente de fato agrediu sua ex-companheira, causando-lhe todas as lesões corporais descritas na denúncia,
não há alternativa senão a manutenção de sua condenação
.

Resta saber, neste ponto, se a ofensa à integridade da vítima resultou em lesões de natureza leve, enquadrando-se na figura típica do art. 129, § 9o, do Código Penal, ou grave, configurando o delito pelo qual o apelante foi condenado, descrito no
art. 129, § 1o, III, e § 10, do mesmo diploma legal.

A propósito, vale transcrever trecho da sentença:

“
Quanto à gravidade das lesões, verifica-se através de Laudo Pericial (id: 116778065, pág. 26), Registro fotográficos das lesões (d: 116778065, pág. 30) e Prontuário de atendimento médico (id 126281029), que a vítima Josiane permaneceu internada no hospital por 04 dias para tratamento das lesões, as quais resultaram em debilidade permanente diante da imputação e demais lesões que sofreu.

Nesse sentido, em resposta ao quesito 4, o perito afirmou o seguinte:
4) Resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, ou perigo de vida, ou debilidade permanente de membro, sentido ou função? Sim. Paciente afastada (em atestado) por 60 dias de suas ocupações por sequelas em mão esquerda que a debilitou de realizar atividades de seu cotidiano
.

Desse modo, diante do que restou apurado, o conjunto probatório contido nos autos demonstra, sem dúvidas, a autoria e materialidade do delito em questão, capaz de ensejar a condenação do acusado pela prática de lesão corporal de natureza grave, em razão da debilidade permanente causada (art. 129, § 1o , III , do CP ) [...]”.

A decisão causou insatisfação por parte da defesa porque, segundo ela, “
em nenhum momento restou demonstrado, tampouco mencionado nos autos, mesmo com a juntada dos laudos médicos, que a lesão acometida gerou qualquer debilidade permanente do membro
”.

Sobre a “debilidade permanente”, Delton Croce ensina que:

“A debilidade a que se refere a lei é
fraqueza, diminuição de forças, enfraquecimento, embotamento, debilitação
.

A debilidade pode ser consequência de dano anatômico (amputação de dedo), ou funcional (paralisia por seção nervosa).

Na caracterização da figura jurídica prevista no § 1.o, III, do art. 129 do Código Penal considera-se debilidade permanente a debilitação de membro, sentido ou função consecutiva a um dano traumático, limitadora duradouramente, mas não sub specie aeternitatis, do uso da energia, do vigor físico ou da plenitude do poder de ação, sem comprometimento do bem-estar do organismo.

A debilidade não necessita ser perpétua e impossível de tratamento ortopédico ou reeducativo do membro ou órgão debilitado. Basta que seja duradoura.
Deve-se entender por permanente a fixação definitiva da incapacidade parcial
, após tratamento rotineiro, não sendo alcançada a restitutio in integrum, resultando, portanto, verdadeira enfermidade [...]”.
(CROCE, D. Manual de Medicina Legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. E-book. p.295).

No que toca ao “sentido ou função”, afirma o renomado autor:

“Sentido — Todo sentido é função. Então há redundância na lei ao falar em sentido ou função. Seja, porém, a palavra aqui empregada no sentido psicofisiológico.

Por sentido entende o legislador as funções perceptivas que atendem à vida de relação, permitindo ao indivíduo contatar os objetos do mundo exterior.
São cinco os sentidos: tato, visão, audição, olfação e gustação
.

Qualquer um desses sentidos pode debilitar-se permanentemente, após uma lesão.

[...]

Função — É assim chamada a atividade funcional definida de um órgão, aparelho ou sistema do corpo. Exemplos:
função do tato
, locomotora, do aparelho digestivo, do aparelho reprodutor, do coração. [...]”.
(CROCE, D. Manual de Medicina Legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. E-book. p.301).

Depreende-se das lições reproduzidas que a debilidade descrita na norma se refere ao comprometimento da integridade corpórea da pessoa ofendida, manifestado pela
redução de sua capacidade funcional
, e não por sua completa inutilização, como aparentemente sugere a defesa.

Logo, considerando as conclusões do laudo pericial, que apontam para uma significativa redução da capacidade tátil devido aos graves ferimentos na mão esquerda da vítima, é perfeitamente possível concluir que
a debilidade permanente de sentido ou função, conforme descrita no art. 129, § 1o, III, do Código Penal, de fato ocorreu, não merecendo reforma a sentença nesse aspecto
.

Importante ressaltar que, ainda que ausente qualquer análise acerca da debilidade sensorial, física ou funcional, a natureza grave das lesões infligidas à vítima restou evidenciada pela necessidade de seu afastamento das ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, o que acaba tornando a presente discussão de pouca relevância prática.

Atinente à readequação da pena imposta, melhor sorte assiste ao apelante.

A dosimetria da pena foi estabelecida da seguinte forma:

“[...] O tipo penal do artigo 129, §1o, III, §10, do Código Penal prevê a pena de reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos, com causa de aumento em 1/3.

1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP):
Culpabilidade se mostra acentuada, uma vez que a vítima sofreu múltiplas lesões, além da lesão grave de amputação de seu dedo.
O réu não possui antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social.

Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la. Os motivos do crime ensejam maior reprovabilidade, dada sua banalidade, uma vez que o réu agrediu a vítima porque se irritou com o barulho enquanto ela lavava a louça. As circunstâncias do crime também se mostram mais gravosa, pelo estado de ânimo do agente, sob efeito de droga, além da ausência de socorro à vítima após as agressões, o que a fez correr gritando pela rua para procurar ajuda. Já as consequências são ínsitas ao tipo penal. Por fim, não há registro quanto ao comportamento da vítima. Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima, fixa-se a pena base em 02 (dois) ano de reclusão.

2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP): Na segunda fase de aplicação de pena incide a circunstância agravante de reincidência (processo n.o 0000829-38.2018.8.11.0011, por incurso no art. 157, § 2o, I e II, do CP, com trânsito em julgado em 12/05/2021), bem como a atenuante da confissão espontânea, de modo que promovo a compensação entre as tais e mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena: Na terceira fase não incide causas de diminuição de pena, mas incide a causa de aumento de 1/3 prevista no art. 129, §10, do Código Penal, de modo que torno definitiva a pena do denunciado em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão [...]”.

A defesa postula a fixação da pena-base no mínimo legal, contestando, no entanto, unicamente, a valoração da circunstância judicial da culpabilidade, que teria sido “
negativada tendo em vista a gravidade da lesão, não obstante o apelante ter sido condenado justamente por lesão grave (art. 129, §1o, inciso III, do Código Penal)
”.

De fato, para efeito de individualização da pena, a circunstância judicial relativa à culpabilidade deve ser interpretada como o
juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o grau de censura atribuído ao comportamento praticado pelo réu
.

Embora não se despreze que os ferimentos infligidos à vítima são resultado de uma conduta altamente reprovável praticada pelo acusado, tal consequência não deve ser confundida com a mencionada circunstância judicial, tampouco utilizada como fundamento para a exasperação da pena-base, pois
constitui elemento inerente à própria estrutura da figura típica do

art. 129, § 1o, III, do Código Penal
- que aborda justamente a
lesão corporal de natureza grave
.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. 1. LAUDO COMPLEMENTAR. REALIZAÇÃO CINCO MESES APÓS O PRIMEIRO EXAME. DEFORMIDADE PERMANENTE. RECONHECIMENTO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVOS. REITERAÇÃO DO EXPLANADO NO EXAME DA CULPABILIDADE. REFERÊNCIA AO CONTIDO NAS AGRAVANTES GENÉRICAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 3. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ARGUMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. 4. ORDEM EM PARTE CONCEDIDA. 1. O laudo complementar da lesão corporal foi realizado, mesmo que elaborado meses após a primeira perícia, restando consignada a deformidade permanente da vítima, motivo pelo qual não há falar em desclassificação da conduta. 2. Os motivos do crime não podem ser aferidos de modo desfavorável, notadamente porque, na espécie, não arrola o Juízo a quo elementos novos dos autos para dar supedâneo às suas considerações, somente enfocando a argumentação já empregada por ocasião da análise da culpabilidade e o teor do abrangido pelas agravantes genéricas (artigo 61, II, 'a' e 'c', do Código Penal), consideradas na segunda fase da aplicação da reprimenda, devendo-se, pois, expurgar o acréscimo nesse tocante do quantum da pena-base.
3. Outrossim, não constitui fundamentação idônea considerar as consequências do delito como desfavoráveis apenas mencionando a deformidade permanente da vítima e suas sequelas, eis que, nos termos em que considerada, a circunstância judicial confunde-se com o conceito do próprio tipo penal, posto ser requisito que lho integra - deformidade permanente (artigo 129, § 2.o, IV, do Estatuto Repressivo).
4. Ordem em parte concedida somente para reduzir o patamar da pena-base.
(HC n. 113.136/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/6/2011, DJe de 15/6/2011).

Posto isso, de pronto, afasto a valoração negativa da culpabilidade do agente e aplico, sobre a pena mínima estabelecida para o delito, as frações de 1/6 (um sexto) referentes às circunstâncias judiciais dos motivos e circunstâncias do crime, acertadamente sopesadas pelo Juízo, fixando a pena-base em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena intermediária em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na terceira etapa, em razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 129, § 10, do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
.

Avançando para a análise da possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, o
bserva-se que o Juízo exasperou a pena-base devido à valoração negativa de circunstâncias judiciais e, na segunda etapa, reconheceu a incidência da agravante da reincidência, a qual foi compensada pela atenuante da confissão espontânea.

Inclusive, foi justamente com base na reincidência do acusado que o Juízo determinou o semiaberto como regime inicial de cumprimento de pena, contexto que, sem razão, a defesa busca modificar.

Embora tenha sido condenado a pena igual ou inferior a quatro anos de reclusão, consta nos autos que o recorrente ostenta a condição de reincidente, o que, a teor do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, impossibilita
a fixação do regime inicial aberto.

Não bastasse isso, o apelante teve circunstâncias judiciais sopesadas em seu desfavor, situação que, além de possibilitar a exasperação da pena-base, também
impede a adoção do regime prisional pretendido
.

Nesse sentido:

“[...] 2. A despeito do estabelecimento de sanção penal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o Paciente
é reincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis
. Assim, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena foi devidamente fundamentado. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 722.608/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe 8/4/2022)

“[...] 7.
Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu
, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do CP. 8. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavoravelmente valorada, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal. Inteligência, a contrário sensu, da Súmula 269/STJ. 9. Writ não conhecido”.
(HC n. 721.299/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 14/3/2022)

No tocante à indenização, o Código de Processo Penal, em seu art. 387, IV, contempla a possibilidade de estabelecer um valor mínimo indenizatório pelos danos resultantes da infração penal, considerando os eventuais prejuízos suportados pela vítima.

Consoante se extrai do Enunciado Orientativo no 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, basta que tenha sido formulado pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, para que haja
condenação a título de reparação de danos morais, não sendo necessária instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
,
in verbis
:

“14-A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Igualmente, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de instrução probatória acerca da real extensão do dano moral é dispensável, uma vez que este é inerente à própria condição de mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, decorrendo o sofrimento e a humilhação diretamente da própria prática criminosa (REsp n. 1.651.518/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 13/6/2017).

Sem embargo, apesar da dispensa de instrução probatória quanto à extensão do dano causado, há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que
esses valores indenizatórios devem guardar coerência com o caráter punitivo/pedagógico da sanção e a situação econômico-financeira do acusado
.

Nesse sentido:

“[...] Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido in casu, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele
”.
(N.U 1003437-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS — RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA — TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA — CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO — ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO — PRECEDENTES DO STJ — PLEITEADO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA À VÍTIMA — IMPROCEDÊNCIA — NECESSÁRIO TÃO SOMENTE O REAJUSTE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos, a despeito da tentativa da vítima de, em juízo, minimizar a violência vivenciada. Nessa ordem de ideias, não comporta acolhimento a tese de legítima defesa quando não demonstrados nos autos o animus defendendi; a ocorrência de prévia e injusta agressão por parte da vítima; e a moderação dos meios empregados pelo agente. 2. Nos casos de violência no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.
O valor deve guardar, todavia, relação de proporção e razoabilidade com a condição socioeconômica do réu
, o que não foi observado in casu, razão pela qual se revela necessária sua redução. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido”.
(N.U 1008293-15.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Constata-se do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (cf. Id. n.o 176044349), à época dos fatos, JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR exercia a função de servente geral em um lava-jato,
serviço que lhe rendia uma remuneração mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)
.

Diante desse contexto - e considerando a inexistência de elementos acerca de eventual alteração dessa realidade -, reputo procedente o pedido de redução do valor indenizatório, visando
compatibilizá-lo à situação econômica e social do recorrente
.

Deste modo, reduzo o
quantum
indenizatório para o equivalente a
01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É importante registrar que nada impede que a ofendida busque a majoração dessa quantia na esfera cível, conforme prevê o art. 515, VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, concernente ao pagamento das custas e despesas processuais, tal exigência está prevista no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
”.

Quanto à gratuidade, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil dispõe que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, esclarecendo o seu § 2o, no entanto, que “
a

concessão de gratuidade

não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

A partir dessa diretriz surge o § 3o do dispositivo, estabelecendo que, caso o beneficiário seja vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob
condição suspensiva de exigibilidade
, podendo ser executadas somente se, ao longo dos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o
credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir
.

Ocorre que a hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são
matérias

que demandam a análise do Juízo da Execução Penal
, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações após a data da condenação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento de se aferir a situação do condenado para
eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”.
(STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que
eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais
, refoge ao âmbito do processo de conhecimento,
cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas [...]”.
(N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto para reduzir para
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
a pena imposta a JOSÉ ALVES FERREIRA JÚNIOR, decorrente do afastamento da valoração negativa da culpabilidade do agente, bem como fixar em
01 (um) salário-mínimo
o
quantum
indenizatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024